Tribunal: TJDFT
Processo: 0757724-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBRIGAÇÃO FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS VINCULADOS A PUBLICAÇÃO NO APLICATIVO INSTAGRAM. ART. 15 MCI. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão tendo em conta que não se manifestou sobre a ausência de URL. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão inexistente. Ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão analisou de forma clara a questão da URL: “Cumpre observar, ademais, que as URL ́S foram especificamente indicadas pela parte autora, e também que entre a publicação dos conteúdos e data da citação do recorrente nesta ação não transcorreram mais do que 6 (seis) meses, estando, portanto, dentro do prazo de armazenamento previsto no art. 15 do MCI. Não socorre ao recorrente o argumento de que os endereços de IP estariam indisponíveis em razão das páginas terem sido deletadas. Admitir esse raciocínio seria fazer da lei letra morta, bastando que qualquer um publicasse determinado conteúdo lesivo e, algum tempo depois, o deletasse, sem que fosse possível sua identificação. É bem por isso que no MCI não há qualquer ressalva acerca da disponibilidade atual do conteúdo para fornecimento dos registros de acesso, bastando que se respeite o prazo legal de armazenamento de 6 (seis) meses. De toda forma, eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deverá ser resolvida em perdas e danos, oportunamente, durante a fase de cumprimento de sentença.”
IV. Ante a ausência de vícios no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.